Tribunal: TJMT
Processo: 0041594-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041594-34.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SCANIA LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 59.104.901/0001-76 (EMBARGANTE), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS ALFREDO MONTEIRO GALVAO - CPF: 056.329.018-82 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUIS ALFREDO MONTEIRO GALVAO - CPF: 056.329.018-82 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), SCANIA LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 59.104.901/0001-76 (EMBARGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO CAUTELAR
–
VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS
— IRRELEVÂNCIA —
PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
— INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA —
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1.
Em que pese o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, o
feito deve ser submetido à análise e julgamento perante a Justiça comum,
visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, artigo 5o, I).

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.

Alega a parte embargante que houve omissão quanto à aplicação do art. 5o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, que admite como parte autora somente microempresas e empresas de pequeno porte.

Assevera que a empresa Embargada não trouxe aos autos prova de sua condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte.

Ao final, requer o provimento dos presentes Embargos para o fito de sanar a omissão e, ao corrigi-la, afastar a competência do Juizado Especial/Turma Recursal para o julgamento da causa.

Contrarrazões pelo não prevalecimento da decisão embargada. [id. 8258606]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento, uma vez que omissa a decisão.

A
Lei no 12.153/2009 define que:

Art. 5o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e
as microempresas
e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

In casu
, a parte requerente é considerada empresa de grande porte, inclusive atuando no âmbito internacional, com sede na cidade de Sodertaje, na Suécia.

Logo, em que pese o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, o
feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Turma Recursal, a teor do artigo 5o, I, da Lei 12.153/2009
.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETENTE. CONFLITO PROCEDENTE. Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, artigo 5o, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar o feito.

(TJ-MT - CC: 10025285120168110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/02/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — OBSERVÂNCIA — JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA AFASTADA — JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA CONHECIDA — CONFLITO PROCEDENTE. Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153, 22 de dezembro de 2009, artigo 5o, I). Logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar. Conflito julgado procedente.

(TJ-MT - CC: 10053123020188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/11/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2019)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para revogar a decisão retro e determinar o prosseguimento do recurso de apelação perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021